Tribunal: TJES
Processo: 5008929-65.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008929-65.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: GIULIO CESARE IMBROISI e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008929-65.2020.8.08.0024

RECORRENTES: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, GIULIO CESARE IMBRIOSI e DANIELA DE CASTRO VIVASRECORRIDOS: GIULIO CESARE IMBRIOSI, DANIELA DE CASTRO VIVAS e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PANDEMIA COVID-19. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E DA COMPANHIA AÉREA PARA RESTITUIR O VALOR PAGO PELA PASSAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, GIULIO CESARE IMBRIOSI e DANIELA DE CASTRO VIVAS
interpuseram Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida por GIULIO CESARE IMBRIOSI e DANIELA DE CASTRO VIVAS em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS e EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., a qual julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS a pagar a GIULIO e DANIELA a importância de R$ 12.810,72 a título de danos materiais.

Em sede recursal (ID nº 2253313 – Recurso interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A), aduz a recorrente, em síntese: (I) culpa exclusiva da agência de viagem pela não comunicação de remarcação do vôo ou reembolso dos valores; (II) inexistência de danos materiais; e, (III) a atualização monetária deve ser contada a partir de 07.01.2021, data do voo de ida que restou cancelado, e, os juros moratórios, após o prazo de 12 meses, em razão do disposto na lei n. 14.034/20.

Contrarrazões apresentadas por GIULIO CESARE IMBROISI e DANIELA DE CASTRO VIVAS ao ID nº 2253328.

Em sede recursal (ID nº
2253325 – Recurso interposto por GIULIO CESARE IMROISI e DANIELA DE CASTRO VIVAS), aduziram os recorrentes, em síntese: (I) que a data da viagem deve ser mantida “em aberto”, para que os consumidores escolham outra data para a realização da viagem.

Contrarrazões apresentadas por EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ao ID nº 2253333.

O processo teve o seu acórdão anterior anulado (ID 2831404) em razão de nulidade do julgamento, eis que a recorrida Expedia não fora devidamente intimada da sessão de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-os, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos,
GIULIO CESARE IMBRIOSI e DANIELA DE CASTRO VIVAS ajuizaram a presente demanda alegando que adquiriram passagens aéreas junto à companhia aérea AZUL, por meio da agência de viagem EXPEDIA. Porém, narram que, após a pandemia, não conseguiram fazer a remarcação dos seus voos junto à agência de viagem.

Pugnaram, ao final, por indenização a título de danos morais e danos materiais.

Pois bem. Para melhor organização do voto, passo a análise dos Recursos Inominados separadamente.

Em primeiro lugar, me manifesto acerca do Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A (ID nº 2253313). Inicialmente, adianto que possui parcial razão o indicado recorrente.

Acerca do argumento de culpa exclusiva da agência de viagem, este não merece prosperar.

Diferentemente do que constou do julgado, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, a agência EXPEDIA não atuou apenas como intermediadora da venda da passagem, eis que competia a mesma repassar as informações referentes às modificações do voo ao consumidor. Assim sendo, como se trata de cancelamento de voo, a remarcação ou reembolso serão de responsabilidade solidária da companhia aérea e da agência de turismo, conforme entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos (grifos nossos):

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 5.507,75 (cinco mil, quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos). 2. A 2ª ré interpôs recurso inominado no qual alega que o requerente adquiriu seus bilhetes por meio da agência de viagens e que foi realizado o procedimento de reembolso dos valores através do sistema da IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos) conforme documentação acostada aos autos. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea e que a quantia de R$ 2.150,43 (dois mil e cento e cinquenta reais e quarenta e três centavos) não guarda qualquer relação com os serviços prestados por ela. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 4. No caso em apreço, o autor comprovou que adquiriu da 1ª ré - agência de viagens - duas passagens aéreas com destino a Amsterdã e escalas em Paris e Londres em voos que seriam executados pela 2ª ré - companhia aérea (ID 30113086). Conforme atesta o comprovante de compra das referidas passagens, o autor pagou pelas mesmas a quantia de R$ 5.507,75 (cinco mil, quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos). É incontroverso nos autos que os voos contratados pelo autor foram cancelados em virtude da superveniência da pandemia causada pela COVID-19, de modo que a controvérsia a ser solucionada no presente recurso consiste no exame da responsabilidade da recorrente - companhia aérea - referente aos danos materiais suportados pelo requerente. 5.
Destaca-se que ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores, isto é, quando realizam acordo comercial de parceria (Interline), na qual os trechos são comercializados e emitidos no mesmo bilhete, as companhias aéreas respondem solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7º, parágrafo único, do CDC), razão pela qual o problema relatado decorrente da dificuldade de remarcação dos voos e ausência de reembolso ao consumidor não se enquadram na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, remanesce a responsabilidade solidária do recorrente perante o consumidor
sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante a agência de viagens que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso. 6. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1343204, 07106330220208070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Considerando que apenas a responsabilidade da companhia aérea sobre o direito de reembolso da quantia paga nas passagens aéreas ao autor foi objeto do recurso interposto, não há outras questões a serem abordadas e a sentença não merece qualquer reparo. 8. Recurso da 2ª ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJ-DF 07068232720218070006 DF 0706823-27.2021.8.07.0006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, entendo que o argumento de culpa exclusiva da agência de viagem deve ser afastado, pois a agência EXPEDIA e a companhia aérea AZUL LINHAS AÉREAS, em razão de sua parceria empresarial, devem ser condenadas solidariamente ao pagamento dos valores determinados na sentença.

Não se trata o caso de julgamento
extra petita
, ou, ainda, de
reformatio in pejus
, posto que a referida pretensão de modificação do julgado para ver reconhecida a responsabilidade da agência de viagem é formulado em sede recursal pela companhia aérea, apesar de não ser integralmente atendido (com o reconhecimento de sua irresponsabilidade no caso).

Por outro lado, em relação ao argumento de inexistência de danos materiais, uma vez que as passagens não foram remarcadas e os valores não foram devolvidos, nítido está o dano material reconhecido em sentença. Da mesma forma, a lei n. 14.034/20 apenas posterga a data de ressarcimento aos consumidores, e não os efeitos da mora, contados a partir do pedido de ressarcimento, e, caso não tenha sido formulado administrativamente, a partir da citação, razão pela qual devidos os juros moratórios na forma como fixados na sentença, sob pena de enriquecimento sem causa.

Passo a análise do segundo Recurso Inominado, interposto por GIULIO CESARE IMBROISI e DANIELA DE CASTRO VIVAS (ID nº 2253325) em que pleitearam, em síntese, que a data da viagem seja mantida em aberto, para que os consumidores realizem a viagem em data oportuna.

A sentença assim se manifestou:

Considerando a peculiaridade do caso (impossibilidade de uso do crédito conforme pretendido), a manutenção, até a presente data da situação mundial de pandemia, as suas restrições e os termos do art.6º da Lei 9099/95, reputo mais justo e equânime ao caso com concreto a restituição, na forma simples, do valor de R$ 12.810,72 (doze mil oitocentos e dez e setenta e dois centavos) pago pelas passagens aéreas (ID 5612140), e conforme os termos da Lei nº 14.034/2020, a Requerida, tem o prazo de 12 meses a contar da data do voo cancelado para promover a devolução do valor em questão. Assim, revogo a tutela provisória concedida no ID 5743627.

Entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto, para determinar a devolução do valor pago pelas passagens aéreas (R$ 12.810,72), para que os consumidores utilizem da maneira que reputarem mais adequada, ainda mais que não se sabe se a requerida disporia de voo que atendesse as particularidades informadas pela parte autora, possibilitando, assim, que o mesmo possa comprar o voo desejado junto às outras empresas aéreas que disputam o mercado. Da mesma forma não há como proferir comando que permita a troca da passagem aérea para qualquer data, haja vista a modificação constante nos preços de mercado da passagem aérea, que variam de acordo com o contexto internacional. A jurisprudência pátria tem entendido neste sentido, senão vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – CANCELAMENTO DE VOO DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19
- Mantida a legitimidade passiva da Recorrida, bem como o
reconhecimento do dano material, com a restituição como determinado em Primeiro Grau
– AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – Caso fortuito e força maior – DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE – Votação unânime".

(TJ-SP - RI: 10033255620208260586 SP 1003325-56.2020.8.26.0586, Relator: Gláucia Cyrillo Pereira, Data de Julgamento: 29/11/2021, 6º Turma, Data de Publicação: 29/11/2021)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM POR MOTIVO ALHEIO A VONTADE DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR, RÉ QUE APENAS DISPONIBILIZOU CRÉDITO. RETENÇÃO DE TAXA. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA A SEGUNDA REQUERENTE COMPRAR NOVA PASSAGEM. REQUERENTE QUE PRECISAVA LEVAR SUA FILHA PARA O PAI, O QUAL DETÉM A GUARDA DA CRIANÇA. MUDANÇA DO ITINERÁRIO DO VOO NO DIA DO EMBARQUE. SEGUNDA REQUERENTE QUE SE VIU OBRIGADA A
VIAJAR DE ÔNIBUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO PELAS AUTORAS. RECURSO DA RÉ. CANCELAMENTO DO VOO CAUSADO PELA PANDEMIA COVID-19. DANO MATERIAL COMPROVADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE TAXAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO, NA FORMA E NO PRAZO PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0013417-06.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 13.12.2021)

(TJ-PR - RI: 00134170620218160182 Curitiba 0013417-06.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 13/12/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/12/2021)

Assim sendo, considerando as peculiaridades do presente caso, reputo ser a solução mais justa e equânime a devolução do valor pago pelos passageiros, conforme determinou a sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto por AZUL LINHAS AÉREAS, para reformar parcialmente a sentença impugnada e condenar solidariamente a companhia aérea e a agência de viagens EXPEDIA a restituírem o valor pago pelos passageiros. Quanto ao Recurso Inominado interposto por
GIULIO CESARE IMBROISI e DANIELA DE CASTRO VIVAS,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência, condeno os recorrentes
GIULIO CESARE IMBROISI e DANIELA DE CASTRO VIVAS
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
Sem custas ou honorários quanto ao recurso interposto pela requerida, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)